Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704096-53.2025.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: BARBARA INACIA CAETANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOS. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo banco réu contra sentença que reconheceu o direito do mutuário de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. O banco apelante alega que a referida resolução não pode se sobrepor às normas do Código Civil. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão recursal envolve a análise do seguinte tópico: se o mutuário possui o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, e se tal cancelamento pode ser realizado sem prejuízo das normas do Código Civil. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. 4. O banco apelante não poderia desconsiderar a referida resolução ao contratar com o cliente, sendo inválida a cláusula que prevê descontos diretos em conta corrente sem possibilidade de cancelamento. 5. A conduta do mutuário de cancelar a autorização de débito automático insere-se no exercício regular de direito, não retirando sua obrigação de arcar com o ônus da inadimplência caso não ajuste novo mecanismo para pagamento do débito. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O mutuário possui o direito de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, conforme previsto na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. 2. “A cláusula contratual que prevê descontos diretos em conta corrente sem possibilidade de cancelamento é inválida.” Dispositivos relevantes citados: Resolução BACEN no 4.790/2020; Código Civil; CPC, art. 85, § 8o. A parte recorrente alega violação aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, sustentando que a autorização de débito automático foi validamente pactuada, constituindo condição essencial do contrato e garantindo taxas mais vantajosas ao mutuário. Afirma ser inviável sua revogação unilateral, sob pena de ofensa ao sinalagma contratual. Argumenta que a modalidade de pagamento é lícita e que as resoluções do Bacen não podem se sobrepor à legislação civil. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 313 e 314, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021